Tribunal: TJSP
Processo: 2159658-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - distrato de compromisso de compra e venda - penhora de valores referentes à carta de consórcio aos quais a executada tem direito - agravante que firmou com a executada instrumento particular de financiamento para construção com garantia hipotecária, cessão fiduciária de recebíveis imobiliários e outras avenças - manifestação do agravante

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - distrato de compromisso de compra e venda - penhora de valores referentes à carta de consórcio aos quais a executada tem direito - agravante que firmou com a executada instrumento particular de financiamento para construção com garantia hipotecária, cessão fiduciária de recebíveis imobiliários e outras avenças - manifestação do agravante requerendo declaração de preferência de seu crédito - instrumento que não se opõe à exequente, salvo no tocante à garantia oposta na matrícula do bem (hipoteca) - a garantia do credor hipotecário é o bem dado em garantia - crédito buscado na presente ação decorre da rescisão do contrato - penhora mantida - agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159658-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
RODOBENS S/A, é agravado FERREIRA MALUF E MORAES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159658-65.2019.8.26.0000
Voto no 36884
Agravo de instrumento no 2159658-65.2019
Agravante: Banco Rodobens S/A
Agravado: Ferreira Maluf e Moraes Sociedade de
Advogados
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
distrato de compromisso de compra e venda - penhora de
valores referentes à carta de consórcio aos quais a executada
tem direito - agravante que firmou com a executada
instrumento particular de financiamento para construção com
garantia
hipotecária,
cessão
fiduciária
de
recebíveis
imobiliários e outras avenças - manifestação do agravante
requerendo declaração de preferência de seu crédito -
instrumento que não se opõe à exequente, salvo no tocante à
garantia oposta na matrícula do bem (hipoteca) - a garantia
do credor hipotecário é o bem dado em garantia - crédito
buscado na presente ação decorre da rescisão do contrato -
penhora mantida - agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido do
agravante que, entendendo que seu crédito tem preferência ao da
autora, pede que valores provenientes da carta de consórcio do
Bradesco sejam levantados pelo peticionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159658-65.2019.8.26.0000
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o ora agravante sustenta
que, em razão do financiamento concedido à executada SPE MONTE
AZUL, restaram constituídas, em benefício do banco agravante,
garantias reais e pessoais, dentre as quais, a garantia hipotecária,
registrada na matrícula no 87.467, além de cessão fiduciária de
recebíveis oriundos das unidades hipotecadas comercializadas.
Conforme bem salientou o MM. Juiz “a quo”, “o crédito
buscado na presente ação decorre da rescisão do contrato do
imóvel. Todavia, a execução não recaiu sobre o imóvel em si, razão
pela qual não há que se falar em exercício de preferência
decorrente da garantia hipotecária” (fls. 80).
Neste trilho, também há não que se falar que o crédito
objeto da demanda representa cessão dos recebíveis da unidade,
justamente por decorrer da rescisão de um contrato, não recaindo
sobre o imóvel em questão.
Há de se observar que, nos termos da Súmula no 308 do
STJ, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro,
anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda,
não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
A esse passo, observa-se que nos autos não há prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159658-65.2019.8.26.0000
que o agravante já não tenha tido sua dívida adimplida ou mesmo de
que não haja garantias suficientes para seu crédito, nem mesmo a
existência de ação do agravante em face da executada.
Por fim, observa-se que a unidade relativa ao contrato
desfeito retornou à executada, servindo de garantia ao contrato de
financiamento, não havendo que se falar em prejuízo ao agravante.
Assim, por ora, não há como declarar a titularidade do
referido crédito para o agravante.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a penhora decretada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator